Tribunal: TJPA
Processo: 0005151-61.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005151-61.2019.8.14.0083

RECORRENTE: NANDA RODRIGUES DE JESUS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO II, DO CPB. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROVAS SEGURAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em reforma da pronúncia, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação e decidir acerca delas.

2. O afastamento da qualificadora só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Nanda Rodrigues de Jesus
interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformada com a decisão prolatada em
11/03/2020
, ID 5063462, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA,
Dr. Lucas Quintanilha Furlan
, que a
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CPB (
homicídio qualificado
).

Narra a
denúncia
(ID 5063447) que se trata de inquérito policial instaurado por
flagrante delito
, a fim de apurar a responsabilidade da denunciada
Nanda Rodrigues de Jesus
, na prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do CPB, em desfavor de
Zelma Carneiro da Silva
.

No dia
04/08/2019
, por volta das 21h00min., na
Arena de Evento José Dias
, no município de Curralinho/PA,
a acusada Nanda Rodrigues de Jesus, munida de
animus necandi
, desferiu uma facada na vítima, por motivo de ciúme
.

Na data relatada, ocorreu uma festa denominada
“Fest Verão”
na localidade, ocasião em que a acusada estava com o seu companheiro
Jeferson Oliveira da Silva
e com colegas. Em determinado momento, seu companheiro desapareceu de sua vista. Diante do sumiço de seu companheiro, a acusada passou a procurá-lo. Depois de um tempo,
encontrou seu companheiro saindo do mato com a vítima, oportunidade em que viu ambos arrumando as suas roupas
. Em seguida,
a acusada passou a discutir com o seu companheiro
, ocasião em que a tia da denunciada, a Senhora Regina Duarte Rodrigues, afastou o casal.

A acusada, com vontade livre e consciente, foi à residência de sua avó,
buscou uma faca e retornou à festa
. Em seguida, houve uma
discussão
e
a denunciada esfaqueou a vítima Zelma Carneiro da Silva
. Após o ocorrido,
a acusada tentou empreender fuga, não logrando êxito
, vez que o segurança da festa fez a sua captura e a entregou para a polícia.

Em
razões recursais
(ID 5063519), a defesa pugna pela
reforma da decisão de pronúncia
, em face da
ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida
,
não restando devidamente demonstrado o ânimo homicida da ré
.

Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, §2º, inciso II, do CPB
, tendo em vista que o crime decorreu de uma discussão entre a ré e a vítima, por
motivos de ciúmes
, já que
a acusada, em tese, presenciou a ofendida se relacionando amorosamente com o seu companheiro Jeferson
. Para a defesa,
o ciúme não deve ser confundido com o motivo fútil
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 5063521), o Promotor de Justiça pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, vez que,
as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal afirmam que a ré efetivamente esfaqueou a vítima Zelma
, crime este praticado em uma arena festiva no município de Curralinho, e, como nessa fase vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, impõe-se seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Com relação ao
afastamento da qualificadora do motivo fútil
, o STJ firmou entendimento no sentido de que
a exclusão de qualificadora constante na pronúncia, somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida
,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 5063520).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado, para que a decisão de pronúncia seja mantida
in totum
(parecer ID 5458291).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Impronúncia. Impossibilidade. Requisitos da pronúncia presentes. Exclusão da qualificadora. Impossibilidade.

O inconformismo da recorrente consubstancia-se, em síntese, na reforma da decisão de pronúncia, em razão da
ausência de provas suficientes da autoria delitiva e da materialidade
e, subsidiariamente, para que seja
afastada a qualificadora presente no art. 121, §2º, inciso II, do CPB (motivo fútil)
.

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri.

Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que, para haver pronúncia, precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

Com efeito, no caso ora em análise, a
materialidade
está lastreada pelos documentos juntados aos autos, mormente, o
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 5063522), o
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 5063522), o
laudo de exame cadavérico
(ID 5063523),
fotos
(ID 5063522 e 5063523) e
prova testemunhal produzida no decorrer do processo
. Já com relação aos
indícios de autoria
, expôs o douto magistrado que, restou consubstanciado pelos
depoimentos prestados pelas testemunhas durante toda a instrução criminal
, que assim declararam:

Depoimento judicial da testemunha Jeová Barbosa Dias:
“(...). Que estava trabalhando nesse dia como segurança no evento, quando uma moça lhe puxou pela blusa e disse que estavam brigando perto do banheiro, quando foi já estavam trazendo a Zelminha, ela estava viva, mas depois da porta ela caiu no chão e saia muito sangue dela até que num pedaço outra pessoa puxou sua blusa e disse "lá vai a moça que furou a menina lá perto do banheiro", era a NANDA, quando ela lhe viu saiu correndo, que ela estava sozinha e não tinha nenhum objeto na mão então correu atrás dela e conseguiu pegar ela na Marambaia, fora da área do evento, logo chegou um policial baixinho branquinho e entregou para o sargento. Não viu o que aconteceu, não viu a confusão, não viu o esfaqueamento, só pegou a moça que lhe apontaram, porque falaram "lá vai a menina que furou". Não sabe por que aconteceu isso. Ouve o que o povo fala, que elas brigaram por conta de namorado. Não sabe se o namorado estava envolvido, sabe que o povo fala que eles correram juntos, que ele estava com a faca. Não viu a apreensão da faca, sabe que foi a polícia que fez a apreensão. (...)”.

Depoimento judicial da testemunha de acusação Jeferson Oliveira da Silva, ex-namorado de Nanda:
“(...). Que foi para festa, mas não estava com ela, viu ela de longe, não estava com a Zelma, e não sabe por que disseram que estava com elas. Lembra que deu depoimento na delegacia, mas não sabe direito o que disse na delegacia. Foi para o desfile de verão, na praia, sozinho, estava com seu primo Erik e uns amigos conhecidos que não sabe. Depois que acabou o desfile foi para a festa, estava bebendo na festa, lá só viu a confusão acontecendo, que um menino estava segurando a NANDA, que viu que ela estava querendo se soltar com faca na mão, aí foi ajudar a conter ela, aí pegou a faca e ela jogou a faca no chão, então pegou a faca e tirou do tumulto, jogou a faca fora, jogou no camarote, então ela se soltou e saiu correndo. Não sabe por que a NANDA estava com a faca. Estava de costa no momento. Não viu se alguém esfaqueou alguém, mas soube, mas não sabe o que soube, não soube de nada. Ouviu dizer que a Zelma foi esfaqueada, que NANDA esfaqueou a Zelma, mas não sabe por quê. Que não ficou com a Zelma nesse dia. Depois que acabou a festa, foi embora para casa. Não faz uso de entorpecente. Não foi para o mato com a Zelma. Tinha dois meses de relacionamento com NANDA, mas tinha deixado ela há uma semana antes do fato e não se falaram mais, nem na delegacia e nem depois, que ela nunca demonstrou ciúmes. NANDA era uma pessoa tranquila, normal, costumava beber, não ficava porre agressiva. Que não pegou a faca para esconder, que quando pegou a faca já tinham levado a Zelma. Não entregou a faca para a polícia porque não tinha policial no local. Não ouviu a NANDA gritando quando estava prestando depoimento. Não sabe se houve provocação entre a vítima e a NANDA. Não sabe se tinha amizade ou inimizade entre a vítima e a acusada. Não sabe se tinha tido algum tipo de discussão entre as duas. Não sabe se ela fez por ciúmes, não sabe porque ela fez isso. Foi quem levou a polícia para mostrar onda estava a faca, no mesmo dia”.

Depoimento da testemunha de acusação Luan Moares Pinheiro:
“(...). Que saiu para trabalhar na balsa, trouxe o celular da esposa porque estava chovendo, a esposa tinha pedido para trazer o celular, então disse que iria levar depois, chegou lá e deu o celular para ela, ela pegou, tomou mais uma dose, estava de frente para o palco de pé e a moça que morreu Zelma, estava bem atrás, quando virou para trás a NANDA já estava com a faca no peito da Zelma, viu a NANDA esfaqueando a Zelma, aí ela empurrou ela e levantou a mão para esfaquear de novo, foi então que segurou a mão dela, segurou ela, pediu a faca e ela mandava que soltasse então chegou o JEFERSON e mandou que soltasse a faca, ela deu para ele e, então, soltou ela e ela saiu correndo com JEFERSON, JEFERSON saiu correndo com a faca. A NANDA parou de esfaquear a Zelma porque segurou a mão dela e a faca, se não tivesse segurado a mão dela ela continuaria esfaqueando a Zelma. Não sabe o motivo, não ouviu falar nada do motivo que a NANDA furou a Zelma. Ouviu comentários que a NANDA namorava com o JEFERSON. Não é amigo do JEFERSON. Zelma era amiga da sua mulher, nunca viu a acusada e a vítima juntas, também não tem conhecimento de que tinham tido desavença. Não viu o JEFERSON perto deles, tinha chegado há cinco minutos antes de acontecer o fato, não sabe o que aconteceu antes. Na Delegacia escutou a NANDA gritar para colocar a culpa no "CHULINHO", que CHULINHO tinha a faca, então disse que quem pegou a faca foi o JEFERSON. Que seu apelido é CHULINHO. Quando o JEFERSON chegou na delegacia perguntou para ele onde estava a faca, mas ele ficou calado, JEFERSON escutou NANDA gritando. Não ficou preso“.

Durante o interrogatório judicial,
a recorrente optou por exercer o direito constitucional de permanecer em silênci
o, não se manifestando sobre os fatos.

Nesse passo, diante dos
depoimentos expostos nos autos
, revelando
indícios suficientes de autoria contra a recorrente
, a atuação da acusada na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que, como disse,
há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri
.

Portanto, não há como elidir, neste primeiro momento, a possibilidade de autoria delitiva imputada à recorrente, devendo, a questão, ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação. Vale trazer à colação entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, que se coaduna com o entendimento ora expendido:

(...).
Para a decisão provisional, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico o exame da ocorrência do crime e a constatação da existência de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
. É o mandamento do antigo art. 408 e atual art. 413 do CPP. (...). 3. A decisão de pronúncia não deve adentrar no mérito da causa, a ser apreciado exclusivamente pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, tudo para que não dê à provisional conotação de condenação antecipada, vale dizer, para que não incorra em pré-julgamento da acusação. (...).

Assim,
a decisão de pronúncia encontra-se fundamentada
, de maneira satisfatória, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando as provas constantes dos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova da materialidade, o que ocorreu no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do CPPB.

Relativamente ao pleito da
exclusão da qualificadora do art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil), do CPB
, com a
desclassificação do delito de homicídio qualificado para homicídio simples
, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedada, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
,
sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP. (...). MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS E QUE RESPALDARAM A PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV, DO ART. 121, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, deve o acusado ser submetido à decisão do Tribunal do Júri, havendo como ser acolhida a tese defensiva quanto a ausência de provas para a pronúncia, em virtude da moldura fática existente nos autos, que bem revela os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, havendo que se deixar ao Conselho de Sentença a inteireza da acusação, pois o juízo preciso a ser formulado a respeito das teses defensivas é do Tribunal do Júri, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Pronúncia que se impõe. 3. Magistrado de primeiro grau que se limitou a explicitar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido e a apontar que a mesma encontra indícios de configuração nas provas colhidas, não havendo que se falar em decote da referida qualificadora, cabendo ao Júri, que é o juiz natural da causa, melhor apreciá-la. 4. Recurso conhecido, porém improvido. (2016.03796998-67, 164.802, Rel.
VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
, Órgão Julgador 2ª CCI, julg. 13/09/2016, DJe 20/09/2016).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA: IMPOSSIBILIDADE. 1. PARA A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE O ORDENAMENTO JURÍDICO SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. 2. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, DIANTE DA PROVA COLHIDA. HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, POIS O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. 3. NÃO DEMONSTRADA, CLARAMENTE, A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, DEVE A ACUSAÇÃO SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA
. 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO INCISO IV, §2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SÓ SE APLICADA QUANDO, EVIDENTE, SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 2. NO CASO CONCRETO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SUA MANUTENÇÃO. RESSALTE-SE, POR VIM, QUE O JUÍZO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA, OU NÃO, DEVE FICAR A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.
3. PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO QUE DEVE SER MANEJADO PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO RITJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (2020.00510867-57, 211.964, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-02-13).

Ademais,
a discussão entre a autora e a vítima, por si só, não é argumento suficiente para desconfigurar a qualificadora do motivo fútil
, destacando que
a ré teria praticado o delito em razão de ciúme do namorado com a vítima, após ter visto ambos saírem do meio do mato ajeitando as roupas, fazendo com que a denunciada fosse até sua residência pegar uma faca e ir atrás da vítima para esfaqueá-la com
animus necandi
.

A incidência da qualificadora levantada pelo órgão acusatório se mostra verossímil, pois impõe à acusada
juízo de suspeita
; portanto, nesse momento processual, o seu afastamento seria prematuro.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia da acusada em face da dúvida, posto que deve prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, confirmando a sentença de pronúncia na sua integralidade.

É o voto
.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/08/2021